Tribunal: TJES
Processo: 5026102-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026102-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5026102-97.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: AEROVIAS DE MEXICO S/A e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO PRÉVIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ADEQUAR O DANO MATERIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
CLAUDIO MOACYR MANHÃES VENANCIO
e
SABRINA MUNIZ VENÂNCIO
, na qual os autores alegam, em breve síntese, que adquiriram duas passagens de ida e volta junto à primeira requerida GOL para voar pela segunda requerida (AEROMÉXICO), no trecho Guarulhos/SP x Las Vegas/NV (Estados Unidos), com ida em 26/07/2023 e volta em 05/08/2023. Sustentam que o valor foi adimplido por milhas aéreas, perfazendo o importe de 119.500 de passagens e 14.060 de taxa de embarque, perfazendo assim 133.560 (cento e trinta e três mil quinhentos e sessenta) milhas por passageiro e o total de 267.120 (duzentos e sessenta e sete mil e cento e vinte) milhas. Afirmam que, por motivos pessoais, tentaram desde o dia 30 de julho realizar o cancelamento da passagem de volta, mas sem sucesso. Com tais alegações, requerem a reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos.

Contestação apresentada IDs 8319704 e 8319713.

A sentença (ID 8319725) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte forma:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, a fim de condenar, solidariamente, a parte Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. e AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO a pagar a parte Autora, de forma simples, a quantia total de 253.764 (duzentos e cinquenta e três mil e setecentos e sessenta e quatro) milhas, sem incidência de correção monetária e juros legais, junto ao sistema de pontuação SMILES da primeira Ré.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a GOL LINHAS AÉREAS S.A interpôs Recurso Inominado (ID 8319731), aduzindo que a sentença é ultra petita, porquanto o juízo a quo condenou a Companhia a valor superior do pedido pelo passageiro. Sustentou que, conforme apresentado em sede de contestação, o bilhete adquirido não era reembolsável e, assim, não há que se atribuir à empresa a responsabilidade pela restituição de valores, inexistindo qualquer ato ilícito que justifique sua condenação.

A parte autora não apresentou contrarrazões (certidão ao ID 8319736).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, na presente lide, há uma relação de consumo envolvendo os requerentes, destinatários finais dos serviços e produtos oferecidos pelas requeridas, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicáveis, por conseguinte, os preceitos de tal diploma.

Quanto aos fatos discutidos, observo ser incontroverso que houve a aquisição de passagens pelos autores de voos a serem operados pela segunda ré, nos dias a 26/07/2023 e 05/08/2023, para o trecho de Guarulhos/SP x Las Vegas/NV (Estados Unidos), mediante pagamento por milhas. Igualmente incontroverso que, após a compra, os demandantes solicitaram o cancelamento da passagem de volta.

Ademais, da análise dos autos, tem-se que o pedido de cancelamento da viagem foi realizado pelos autores no site da empresa ré, sendo informado que não era permitido o cancelamento na modalidade adquirida (ID 8319699), fato que gerou o descontentamento dos requerentes.

In casu, coaduno com a sentenciante que era ônus da requerida, ora recorrente demonstrar satisfatoriamente nos autos que a tarifa adquirida pelos autores é referente a modalidade não reembolsável (art. 373, II, CPC e art. 6º, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu. A simples juntada de telas genéricas na peça contestatória não tem o condão de ratificar que a parte autora adquiriu bilhete não reembolsável e foi previamente cientificada das regras da modalidade escolhida.

Não se ignora que a concessão de passagens em valores promocionais apresenta a vantagem do valor pago ser inferior às passagens usuais, no entanto, apresenta o ônus da compra não ser reembolsável. Tal modalidade não é abusiva, não se inserindo na vedação do art. 51 do CDC, nos casos em que o consumidor for previamente informado sobre as regras, o que não restou comprovado nos autos.

Verifica-se que os próprios bilhetes eletrônicos enviados aos consumidores não contaram com informação clara a respeito da modalidade tarifária ou da impossibilidade de reembolso dos valores (ID 8319698), violando o dever de informação e, por consequência, gerando a obrigação de indenizar os prejuízos causados pela falha na prestação dos serviços.

Como bem apontado na sentença:

“(...) A parte Autora comprovou a tentativa de pedido de cancelamento, mas bloqueado pelo aplicativo, devido as regras da companhia.

Quanto a alegação de impossibilidade de reembolso integral do bilhete devido a tarifa escolhido pela parte Autora, também não merece prosperar. A parte Requerida não comprovou qual tarifa foi escolhida pela parte Autora, não trazendo os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Promovente (...)”

No que tange ao valor do dano material, entendo que assiste razão à recorrente, eis que, de fato, em sentença foi determinada restituição superior ao pleiteado na petição inicial, o que ocorreu por desconsiderar o percurso de ida, utilizado efetivamente pelos autores.

Assim, considerando o percentual de retenção de 5% fixado em sentença, quanto ao cancelamento da passagem, a requerida deverá devolver aos autores o correspondente a 126.882 (cento e vinte e seis oitocentos e oitenta e dois) milhas.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores o montante de 126.882 (cento e vinte e seis oitocentos e oitenta e dois) milhas, sem incidência de correção monetária e juros legais, junto ao sistema de pontuação SMILES da primeira Ré. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)